Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA AUMENTAR A PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, BEM COMO ORIENTA AUMENTAR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANDO PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, SE NÃO HOUVER MOTIVO EXTRAORDINÁRIO PARA UM MAIOR AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Roubo simples. Tomada de celular mediante simulação de arma de fogo. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de roubo simples, não havendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação.

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta aplicar o aumento da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, se esta não se mostrar de forma extraordinária.

3. Dado parcial provimento ao recurso para a adequação da pena segundo o critério acima consignado.